Tribunal: TJMT
Processo: 1011905-36.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011905-36.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), AURIMAR BELEM AMORIM - CPF: 621.160.291-04 (AGRAVANTE), FLAVIA PORFIRIA DE MELLO AMORIM - CPF: 002.489.031-60 (AGRAVADO), HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 994.326.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS –
ALIMENTOS PROVISÓRIOS PARA EX-COMPANHEIRA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA - POSSIBILIDADE – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS EX-CÔNJUGES
– OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

Impõe-se a manutenção dos alimentos provisórios para
assegurar temporariamente a subsistência do cônjuge menos favorecido economicamente até que tenha condições de prover seu próprio sustento.

A decisão provisória é passível de revisão a qualquer tempo, desde que venham aos autos elementos de convicção que a justifiquem.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1011905-36.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Divórcio c/c Alimentos e Partilha de Bens, fixou a pensão provisória à ora agravada em três salários mínimos.

O agravante alega que seu rendimento mensal é de R$4.000,00 e não tem condições de arcar com a quantia arbitrada (aproximadamente R$3.636,00).

Argumenta que a agravada saiu de casa porque mantinha outro relacionamento, e pede a minoração da obrigação alimentar para um salário mínimo e por tempo determinado.

Antecipação da tutela recursal indeferida no ID. 135538178.

Contraminuta no ID. 132364168.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As partes se casaram em 28/08/1998 pelo regime de comunhão parcial de bens (ID. 82214367), tiveram um filho, hoje maior de idade, e a agravada ingressou com a Ação de Divórcio Litigioso em 12/04/2022 em que obteve alimentos provisórios de três salários mínimos (R$3.636,00).

O agravante alega que não tem condições de arcar com esse valor.

A obrigação alimentar entre os cônjuges decorre do dever de mútua assistência e persiste após o fim do vínculo matrimonial, desde que comprovada a carência de recursos por parte de um deles (arts. 1.566, III, e 1.695, do CC).

Trata-se de prestação temporária, destinada ao provimento das necessidades básicas durante prazo razoável, até o reingresso no mercado de trabalho.

A agravada aduz que só permaneceu no casamento porque dependia financeiramente do marido.

Argumenta que seu último vínculo empregatício foi em 2013 e sofre de depressão severa desde 2018, o que a incapacita para o trabalho, conforme atestado médico de ID. 82215591.

Por outro lado, o agravante é sócio de empresa constituída na constância do casamento (ID. 82214380), e proprietário de imóvel residencial no bairro Ikaray, em Várzea Grande-MT (ID. 82214368), além de um veículo (Kia Cerato) (ID. 82214385) e duas motos Honda Biz (IDs. 82214384 e 82214386).

Diante desse cenário, para atenuar o desequilíbrio econômico-financeiro resultante da alteração do padrão de vida dos cônjuges, é preciso manter, por ora, a prestação alimentícia provisória. Todavia, é imperioso fixar o valor na proporção das necessidades da alimentanda e dos recursos do alimentante.

Infere-se dos autos que em média o agravante aufere com a empresa em referência R$13.246,08 mensais e pró-labore de R$5.500,00.

Desse modo, conclui-se nesta fase de cognição sumária que é necessária a redução da quantia estabelecida na primeira instância para um salário mínimo.

Nesse sentido, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO - AUSÊNCIA DE PROVA DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE - TRANSFERÊNCIA DA UC EM NOME DA AGRAVANTE – RESPONSABILIDADE DA PRÓPRIA TITULAR DA UC – PEDIDO DE FORNECIMENTO DE VEÍCULO QUE NÃO FOI OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O arbitramento de alimentos para ex-cônjuge tem por fundamento o dever de mútua assistência, porém depende de prova inequívoca do cumprimento do binômio necessidade/possibilidade. Ausentes esses requisitos, impõe-se o indeferimento do pedido de alimentos provisórios.
Incumbe ao próprio titular da UC requerer junto à companhia de energia elétrica o seu desligamento definitivo.

Não comporta análise, na estreita via do agravo de instrumento, pedido que não foi objeto de apreciação pela decisão agravada.

(N.U 1025394-14.2020.8.11.0000, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 28/07/2021, DJE de 02/08/2021).

Cumpre mencionar que essa verba pode ser reduzida ou majorada a qualquer tempo, no curso da Ação, ou até mesmo ser afastada a obrigação. Para isso, basta a apresentação de novos elementos de convicção.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para minorar os alimentos provisórios para um salário mínimo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022